Tribunal: TJES
Processo: 0015192-04.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015192-04.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JURANDIR PEREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015192-04.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JURANDIR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL -
LESÃO CORPORAL -

ARTIGO

129, §
9
º
,
DO CÓDIGO PENAL –
PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU -
APRESENTAÇÃO DE DUAS RAZÕES RECURSAIS - NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA - PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
OCORRÊNCIA – MÉRITO -

PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 68 DO CP -

RECURSO CONHECIDO

E IMPROVIDO
.

P
reliminar arguida pelo Ministério Público de 1º e 2º Grau – Preclusão Consumativa
: 1 -

Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, que estabelece que para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, deve ser reconhecida a preclusão consumativa das razões de recurso que foram apresentas por último.
2
– Preliminar acolhida.

Mérito
:
1 -
Restando comprovado que o ilustre magistrado
“a quo”
aplicou a pena-base do recorrente com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria e de fundamentação idônea, não há cabimento a sua redução, que foi dosada em patamar adequado e proporcional, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
2
-

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar arguida pelo Ministério Público de 1º e de 2º Grau, para no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015192-04.2020.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JURANDIR PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Após a publicação da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação, e, em seguida, apresentou as razões recursais, sendo certificado pelo Cartório da Vara de origem a tempestividade do recurso, bem como, este foi devidamente recebido pelo MM. Juiz.

O Ministério Público após intimado, apresentou as contrarrazões recursais.

Vale ainda ressaltar que o réu manifestou interesse em recorrer e, disse ser assistido pela Defensoria Pública.

Observa-se no Id. nº 6226953, que a defesa constituída pelo réu apresentou novas razões de recurso.

Por sua vez, os representantes do Ministério Público de 1º e 2º Grau suscitam a presente preliminar, alegando, que, em consideração ao Princípio da Unirrecorribilidade, ocorreu a preclusão consumativa das segundas razões apresentadas.

Em vista dos argumentos apresentados, observo que de fato, encontram-se as razões apresentadas pela defesa constituída pelo acusado sob o manto da preclusão consumativa, consoante o Princípio da Unirrecorribilidade.

Sobre o tem
a, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, RECEPTAÇÃO, POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO E LAVAGEM DE CAPITAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. PETIÇÕES FORMULADAS DE PRÓPRIO PUNHO PELOS RÉUS. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. ADEMAIS, PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RAZÕES RECURSAIS JÁ APRESENTADAS PELOS CAUSÍDICOS QUE OS ASSISTEM.
"De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, inviável o conhecimento de segunda interposição recursal, com novas razões de insurgência, diante da operação do fenômeno da preclusão consumativa [...]" (TJSC, Apelação Criminal n. 0003770-41.2017.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. em 29/10/2020).
(...). APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE PARTE DOS DENUNCIADOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS A) PARCIALMENTE CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS; E B) CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJSC, Apelação Criminal n. 5000958-87.2019.8.24.0163, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, j. 07-07-2022).”.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelos membros do Ministério Público de Primeiro e Segundo Grau, face a ocorrência da preclusão consumativa e, por consequência,
NÃO CONHEÇO DA APELA
ÇÃO
INTERPOSTA.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JURANDIR PEREIRA DA SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 129, §9º, do Código Penal, à pena definitiva de 10 (dez) meses de reclusão, para cumprimento no regime semiaberto.

Em suas razões de recurso, a defensoria pública requer que seja fixada a pena-base no mínimo legal.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

No Id. nº 6226953, a defesa constituída pelo réu, apresentou razões de recurso, pugnando pela absolvição do recorrente. Subsidiariamente, busca a desclassificação do crime para a modalidade culposa; a fixação da pena-base no mínimo lega; o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, III, “d” e 66, ambas do Código Penal; a fixação do regime inicial aberto; e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Contrarrazões do Ministério Público, opinando pelo não conhecimento do segundo recurso. No mérito, requer o seu improvimento.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, de lavra do ilustre Procurador Cleber Pontes da Silva, opinando pelo conhecimento apenas do recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual, e, no mérito, pelo improvimento do apelo.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de agosto de 2020, o denunciado, na localidade onde reside com família, agrediu fisicamente a vítima Lucas Damasceno da Silva, seu filho, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de Lesões Corporais e, em seguida, ameaçou de morte Vanessa Martins Damasceno, sua companheira, e Mariana Damasceno da Silva, sua filha.

Pois bem.

No que se refere a pena-base aplicada ao apelante, observo que não há nenhum equívoco ou erro na dosimetria e na fixação da reprimenda, visto que foram observados os requisitos legais pertinentes à matéria, tendo o julgador seguido à risca os ditames estabelecidos pelos artigos 59 do Código Penal para a fixação da pena-base.

É sabido que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTS. 12 E 14 DA LEI N. 6.368/1976. DOSIMETRIA A PENA. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA APREENDIDA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA E COORDENAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
2. (...).
4. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade. 5. Na espécie, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em razão do aumento operado, porquanto o aumento das penas-base está em consonância com os parâmetros de proporcionalidade usualmente julgados por esta Corte.
6.
Quanto ao pleito de aplicação do intervalo existente entre as penas mínima e máxima previstas na Lei n.º 11.343/2006, o qual seria mais benéfico ao paciente, deve-se ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da impossibilidade de combinação de leis, por resultar em um terceiro diploma, não previsto no ordenamento jurídico. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 653.338/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021)”.

Como se vê, foram negativados os vetores da culpabilidade, motivos do crime e circunstâncias, devidamente fundamentados, fixando o magistrado, a pena-base em 10 (dez) meses de detenção.

Com efeito, destacou a “
culpabilidade

evidenciada, sendo a conduta do acusado tida como grau
elevado de reprovação, tendo
em vista que a v
ítima
Lucas
m
encionou que este acontecimento não
foi inédito, o que implica em m
aior reprovabilidade no agir
”.

Os
motivos
do crime “
são prejudiciais, em razão do alegado pelo denun
cia
do
”, ou seja, a agressão ocorreu devido as supostas subtrações de valores monetários do Caixa do comércio da família, tendo o réu deduzido que teria sido a vítima (seu filho).

As
circunstâncias
“
são desfavoráveis eis que o crime ocorreu no local em que a v
ítima
menor de
veria
se sentir mais protegida, ou seja, nas dependências de seu
lar
”.

Desta forma, a dosimetria procedida pelo magistrado sentenciante, não merece qualquer alteração, tendo em vista que esta seguiu as diretrizes estabelecidas no artigo 59 e 68, do Código Penal, estando a reprimenda base imposta em patamar compatível com os atos praticados pelo recorrente, vez que ostenta em seu desfavor mais de uma circunstância judicial desfavorável.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)